Tribunal: STF
Processo: ARE 1544370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVER DE DIALÉTICA OBSERVADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME.



    1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com proventos integrais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a apelada faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se houve ofensa ao dever de dialeticidade nas razões do recurso; (iii) saber se há impossibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente sem processo de readaptação laboral; (iv) saber se a aposentadoria deve ser concedida com proventos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição; e (v) saber se a apelada litigou de má-fé.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. A renda da apelada, pessoa idosa e acometida por doenças graves, não é suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, justificando a concessão da gratuidade da justiça.



    4. Os fundamentos apresentados pelo apelante atacaram diretamente a sentença recorrida, observando o dever de dialeticidade.



    5. A perícia médica comprovou a incapacidade total e permanente da apelada para o trabalho, sem possibilidade de readaptação funcional, justificando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.



    6. A legislação vigente à época do afastamento da apelada, anterior à EC 103/2019 e à alteração da legislação municipal (Lei Municipal n. 746/2020) , garante o direito à aposentadoria com proventos integrais em razão de doenças graves.



    7. Não há elementos que comprovem a litigância de má-fé por parte da apelada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE.



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A observância do dever de dialeticidade nas razões recursais é condição necessária para o conhecimento do recurso de apelação. 2. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de doenças graves, é devida com proventos integrais quando preenchidos os requisitos legais vigentes à época do afastamento do servidor."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XIX; EC 103/2019; Lei Municipal nº 239/2004, arts. 16 e 23."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 26, § 2º, inciso III, e § 3º, inciso II, da EC 103/2019; 37, inciso XVIII; 40, §1º, inciso I; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente